Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-98.2018.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001929-98.2018.8.11.0020
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada e rompimento de obstáculo, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea, o reconhecimento de erro material na dosimetria para prevalecer quantum mais benéfico e a fixação do regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a divergência entre trecho da fundamentação e o dispositivo da sentença configura erro material apto a reduzir a pena e, (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos.
III. Razões de decidir
O reconhecimento de duas qualificadoras autônomas e comprovadas permite que uma delas qualifique o tipo penal e a outra seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
A sentença explicita que o crime foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade concreta da conduta e incremento do desvalor da ação.
O julgador não precisa indicar nominalmente qual qualificadora incidiu no tipo e qual foi considerada na pena-base quando ambas possuem equivalência jurídica e a motivação decisória é clara.
A divergência pontual entre trecho da fundamentação e o dispositivo, sem alteração da lógica do sistema trifásico, configura mero erro formal de redação.
Fixada a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e mantido esse quantum nas fases subsequentes, sem causas modificadoras, a pena definitiva corretamente corresponde ao valor consignado no dispositivo.
A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto ao condenado a pena inferior a 4 anos, sendo o semiaberto o regime mais brando legalmente admissível.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, em dissonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: 1. A coexistência de duas qualificadoras no furto autoriza que uma incida na tipificação e a outra sirva como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 2. Divergência isolada entre fundamentação e dispositivo, quando incompatível com os cálculos expressamente realizados, constitui mero erro material sem reflexo na pena final. 3. O réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos não faz jus ao regime inicial aberto, cabendo a fixação do semiaberto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001929-98.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GENIVALDO CASTRO DA SILVA - CPF: 038.619.801-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAIR OLIVEIRA TRIVELATO - CPF: 277.839.048-07 (VÍTIMA), MARCIA ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 459.469.141-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada e rompimento de obstáculo, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a redução da pena-base por ausência de fundamentação idônea, o reconhecimento de erro material na dosimetria para prevalecer
quantum
mais benéfico e a fixação do regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria; (
ii
) estabelecer se a divergência entre trecho da fundamentação e o dispositivo da sentença configura erro material apto a reduzir a pena e, (
iii
) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos.

III. Razões de decidir

O reconhecimento de duas qualificadoras autônomas e comprovadas permite que uma delas qualifique o tipo penal e a outra seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, desde que não haja
bis in idem
.

A sentença explicita que o crime foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade concreta da conduta e incremento do desvalor da ação.

O julgador não precisa indicar nominalmente qual qualificadora incidiu no tipo e qual foi considerada na pena-base quando ambas possuem equivalência jurídica e a motivação decisória é clara.

A divergência pontual entre trecho da fundamentação e o dispositivo, sem alteração da lógica do sistema trifásico, configura mero erro formal de redação.

Fixada a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e mantido esse
quantum
nas fases subsequentes, sem causas modificadoras, a pena definitiva corretamente corresponde ao valor consignado no dispositivo.

A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto ao condenado a pena inferior a 4 anos, sendo o semiaberto o regime mais brando legalmente admissível.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: 1. A coexistência de duas qualificadoras no furto autoriza que uma incida na tipificação e a outra sirva como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 2. Divergência isolada entre fundamentação e dispositivo, quando incompatível com os cálculos expressamente realizados, constitui mero erro material sem reflexo na pena final. 3. O réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos não faz
jus
ao regime inicial aberto, cabendo a fixação do semiaberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001929-98.2018.8.11.0020

APELANTE: GENIVALDO CASTRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENIVALDO CASTRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (
PJe
no 0001929-98.2018.8.11.0020), que o condenou por furto qualificado pela escalada e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal – (ID 358759408).

O apelante sustenta
, em síntese,
que: 1) a exasperação da pena-base carece de fundamentação concreta e idônea, limitando-se o juízo a invocar genericamente a existência de qualificadora sobejante; 2) há erro material e contradição entre a fundamentação da terceira fase da dosimetria, que menciona pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e o dispositivo da sentença, que fixou 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa e, 3) o regime inicial semiaberto mostra-se desproporcional, devendo ser fixado o regime aberto.

Requer o provimento do recurso
para que seja reduzida a pena
e estabelecido o regime aberto
.

Outrossim,
prequestiona

“
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa”

(ID
358759416
)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
358759418
).

A i.
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo provimento parcial do apelo
para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e, consequentemente, reduzir a pena-base ao mínimo legal,
mantidos os demais termos da sentença

(Exmo
.
Sr
.
Dr
.

Élio Américo
, Procurador de Justiça – ID
363863862
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
(...)
no dia 24 de março de 2018, durante o repouso noturno, no Supermercado Super Ponto Bom Retiro, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus
furandi
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si os itens descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 04/05

Infere-se dos autos que o denunciado, aproveitando-se da reduzida vigilância decorrente do repouso noturno, deslocou-se até o estabelecimento comercial da vítima, escalou as paredes do imóvel e arrombou uma das janelas, a fim de franquear sua entrada no local, consoante laudo de fls. 13.

Em seguida, o denunciado surrupiou os objetos descritos no boletim de ocorrência de fls. 04/05 e empreendeu fuga do local, na posse dos bens furtados.

No dia seguinte, após ser acionada pela vítima, a Polícia Militar empreendeu diversas diligências e identificou o denunciado como autor do crime.
(...)”
(ID 180543872)

Encerrada a
instrução criminal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
GENIVALDO CASTRO DA SILVA pela prática da conduta criminosa descrita no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
fixad
o
o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato
, em regime inicial
semiabert
o.

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso de apelação,
limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Dito isso,
passo à análise
.

Na primeira fase, o
magistrado
a quo

fixou a pena-base e
m
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime,
sob o
seguinte fundamento,
sic
:

“(...)
f)
circunstâncias do crime
- entendo que merecem valoração negativa. Isso porque o delito foi praticado mediante a incidência de duas qualificadoras previstas no § 4o do artigo 155 do Código Penal. Em observância à técnica da dosimetria e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, uma das qualificadoras é utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto a outra, remanescente, pode e deve ser valorada como circunstância judicial desfavorável, por revelar maior reprovabilidade da conduta e incremento no desvalor da ação, legitimando a exasperação da pena-base. (...)”

No caso em apreço,
não procede a tese defensiva de que a exasperação da pena-base careceria de motivação idônea pelo simples fato de o magistrado sentenciante não ter individualizado, nominalmente, qual qualificadora seria utilizada para tipificar o delito e qual seria considerada circunstância judicial desfavorável.

A sentença reconheceu, de forma expressa, que o crime foi praticado mediante duas qualificadoras autônomas e comprovadas,
sendo estas, a
escalada
e
o
rompimento de obstáculo, ambas devidamente descritas na fundamentação condenatória.

Nessa conjuntura,
é pacífico o entendimento de que, no caso de reconhecimento de mais de uma qualificadora, uma pode ser utilizada para qualificar o delito, sendo admissível a utilização das outras para exasperar a pena-base, desde que não se repitam os fundamentos.

Sobre o tema, assim já decidiu
o c. STJ e este e. Tribunal:

“(...) 5. Diante de duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. (...)”
(REsp n. 2.046.409/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)
.

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas comocircunstânciasdesfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(TJMT, AP N.U 1010639-88.2022.8.11.0040, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 08.10.2024)
.

Destarte, uma vez reconhecidas duas qualificadoras, a conclusão lógica e necessária é que uma serviu para
qualificar o furto
e a outra permaneceu sobejante, apta a revelar maior gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Não se exige

que o julgador explicite, de forma nominativa, qual qualificadora foi empregada em cada fase da dosimetria, sobretudo quando tal distinção se revela irrelevante diante da equivalência jurídica entre elas e da clareza do contexto decisório.

Com efeito, tanto a escalada quanto o rompimento de obstáculo traduzem incremento do desvalor da ação, evidenciando maior audácia na execução do delito e superação de barreiras físicas impostas à proteção do bem jurídico.

Assim, a motivação adotada pelo juízo sentenciante mostra-se suficiente
e
concreta, não havendo falar em fundamentação genérica, mas sim em legítima consideração de circunstância objetiva extraída dos próprios fatos narrados e comprovados nos autos.

Por conseguinte, mantenho a pena-base fixada na sentença
.

No tocante à alegação de erro material e contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, igualmente não assiste razão à Defesa.

Sustenta o apelante que
o magistrado

a quo
, ao final da terceira fase da dosimetria, consignou pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao passo que, no dispositivo, fixou a reprimenda em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, razão pela qual pretende a prevalência do
quantum
mais benéfico.

Todavia, a
análise
sistemática da sentença evidencia tratar-se de
mero erro formal de redação
.

Isso porque, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa; na segunda fase, houve compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, sem alteração do quantum e, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição.

Desse modo, a manutenção da pena

intermediária como definitiva constitui desdobramento lógico do critério trifásico, tal como corretamente consignado no dispositivo.

A referência divergente lançada em passagem isolada da fundamentação não traduz novo critério dosimétrico, mas simples inexatidão material de redação, incapaz de infirmar a coerência lógica do cálculo explicitamente desenvolvido e reproduzido no dispositivo.

Em caso análogo, esta e. Primeira Câmara Criminal assentou que desacerto dessa natureza configura mero equívoco formal, incapaz de contaminar a fundamentação quando preservado o resultado do cálculo explicitamente motivado
(N.U 1002363-17.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
p
ublicado
no DJE 27/02/2026).

Aplica-se a mesma compreensão ao caso concreto, razão pela qual deve ser rejeitada a insurgência defensiva.

Quanto ao regime,
embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente, circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“(...) Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no
AREsp
1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021)
.

No mesmo sentido: TJMT, AP
N.U 1000883-76.2022.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 14/04/2026.

Portant
o, o regime inicial fixado na sentença [semiaberto] há de ser conservado.

Enfim, no que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
conhecida a pretens
ão
de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO
DES
PROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026